Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, a versar a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração de seu estatuto social.



    O Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético (ILUMINA), mediante a petição/STF n. 47.344/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Assevera a relevância da matéria na medida que afeta interesses concernentes aos direitos dos consumidores, do meio ambiente, dos povos originários, dos trabalhadores do setor elétrico e do Estado Brasileiro. Assinala afinidade institucional com o objeto da ação. 



    A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE), mediante a petição/STF n. 54.028/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Diz deter representatividade em âmbito nacional e representar classe afetada pelas normas impugnadas. 



    O Instituto Movimento em Defesa da Soberania Nacional (MDSN), por meio da petição/STF n. 118.124/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega ser associação civil suprapartidária atuando em território nacional. Afirma ter afinidade institucional com o objeto da ação. Destaca a relevância da matéria.



    2. Em que pesem a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo e o interesse na solução da controvérsia, entendo que o Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético (ILUMINA), a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE) e o Instituto Movimento em Defesa da Soberania Nacional (MDSN) não evidenciaram pertinência direta entre suas finalidades institucionais e o tema, tampouco demonstraram representatividade. 



    A regra é a ausência de intervenção em processo objetivo, conforme dispõe o caput do art. 7º da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação, de acordo com o § 2º do referido dispositivo.



    No caso, o Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético (ILUMINA) articulou a relevância da demanda, sem comprovar sua representatividade nacional, tampouco o elo direto entre seus objetivos e o objeto da ação. A mera responsabilidade de realizar estudos e promover ações relacionadas ao setor elétrico não são suficientes para justificar a participação no processo.



    A FISENGE, que não detém status de confederação, limita-se a aderir às razões expendidas na inicial, sem demonstrar expertise para contribuir com a discussão.



    Quanto ao MDSN, o mero objetivo de promover estudos e manifestar-se sobre quaisquer questões jurídicas relacionadas à defesa do Estado Democrático de Direito não justifica a intervenção, ante a falta de liame direto com a matéria. 



    Assim, as razões veiculadas mostram-se insuficientes para conduzir à admissão pretendida.



    3. Em face do exposto, indefiro os pedidos de intervenção, na condição de amici curiae, formulados pelo Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e pelo Instituto Movimento em Defesa da Soberania Nacional nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente